Tribunal: TJBA
Processo: 0037271-89.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0037271-89.2004.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: Cooperativa Agricola Mista dos Produtores do Projeto Irrigado de Itapera Ltda Coampi e outros

Advogado(s): GILENO ANDRADE DE ALMEIDA JUNIOR, CATARINA QUEIROZ

APELADO: Desenbahia Agencia de Fomento do Estado da Bahia Sa e outros

Advogado(s):CATARINA QUEIROZ, GILENO ANDRADE DE ALMEIDA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE.

O STJ firmou entendimento de que o contraditório é será observado em todas as manifestações do Poder Judiciário, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, hipótese em que o credor será previamente intimado à extinção do feito, para opor fato impeditivo à incidência da prescrição.
Apelo provido
do autor
.
Retorno dos autos ao juízo singular para prosseguimento. Recurso da ré prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis sucessivas n.º

0037271-89.2004.805.0001
, onde figuram como apelantes e apelados
Desenbahia – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A
e
Cooperativa Agr
í
cola Mista dos Produtores do Projeto Irrigado de Itapera Ltda. Coampi
,

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
CONHECER E DAR
provimento ao recurso
, pelas razões adiante expendidas: